Tribunal: TJSP
Processo: 9001427-44.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em Execução – Indeferimento de Livramento Condicional – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de 12 meses previsto no art. 89, III, da Res. 144/2010 da SAP – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal (como é o caso da referida Resolução da SAP) – Norma

Ementa:
Agravo em Execução – Indeferimento de Livramento Condicional – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do prazo de reabilitação de 12 meses previsto no art. 89, III, da Res. 144/2010 da SAP – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal (como é o caso da referida Resolução da SAP) – Norma atacada nas razões recursais que também não se reveste de ilegalidade – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2021 – Anotação no seu prontuário de falta disciplinar praticada durante o cumprimento da pena, com a consequente emissão de parecer relatando mau comportamento carcerário – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Recurso desprovido.